Tribunal: STF
Processo: RHC 249741
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Joao Lucas Barboza de Paula contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribuna de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 868.293/SP (docs. 53 e 56).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O paciente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime fechado, além do pagamento de 343 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006 e art. 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido], da Lei 10.826/2003. A apelação interposta pelo Ministério Público foi parcialmente provida pelo Tribunal de origem para redimensionar a pena para 5 anos de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 500 dias-multa. (doc. 30, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    TRÁFICO. Réu primário. Sem antecedentes. Sem provas de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação a atividades criminosas. Incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. Fundamentação inidônea. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    À vista do exposto, demonstradas as ilegalidades da condenação do Recorrente, aguarda seja dado provimento ao presente recurso ordinário, concedendo-lhe a ordem, determinando-se o restabelecimento da Sentença de Primeiro Grau, com a aplicação do privilégio do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em caráter liminar, nos termos do artigo 647-A e § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal, expedindo-se o necessário. (doc. 59, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, impetrado em favor de João Lucas Barboza de Paula, condenado a 5 anos de reclusão em regime fechado e 500 dias-multa pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006) e posse de arma de fogo (art. 12, Lei 10.826/2003). A defesa sustenta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em face da quantidade e diversidade de drogas apreendidas; (ii) analisar a alegação de preclusão temporal, em razão do trânsito em julgado da decisão condenatória em 2019.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena, pois a quantidade e a variedade de drogas apreendidas (4,771 g de maconha, 23,36 g de cocaína, 227,50 g de crack) indicam envolvimento em atividade de tráfico em larga escala, o que afasta o benefício do tráfico privilegiado.



    4. A jurisprudência do STJ veda o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, especialmente em casos de preclusão temporal, conforme precedentes desta Corte e do STF.



    5. A preclusão temporal se verifica no caso, pois a condenação transitou em julgado em 15/03/2019, inviabilizando a reabertura do debate sobre a dosimetria da pena.



    6. O regime inicial fechado é mantido, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, a natureza e quantidade de drogas apreendidas, e a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (doc. 53 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.  



    Entretanto, com visto, consta do acórdão impugnado que:  



    Não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena, pois a quantidade e a variedade de drogas apreendidas (4,771 g de maconha, 23,36 g de cocaína, 227,50 g de crack) indicam envolvimento em atividade de tráfico em larga escala, o que afasta o benefício do tráfico privilegiado” (doc. 53, p. 1 – grifei).  



    Assim, no caso, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 4. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 222.438 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/4/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno d Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator